Tribunal: TJMT
Processo: 1112429-10.2025.8.11.0041
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1112429-10.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, Repetição de indébito, Descontos dos benefícios, Desconto em folha de pagamento]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EXMO. SR. GERENTE DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT PREV (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), DIVA PEREIRA DA MATA OLIVEIRA - CPF: 346.079.191-87 (RECORRIDO), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO POR ALIENAÇÃO MENTAL/ALZHEIMER. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO DO IPCA-E E DA TAXA SELIC CONFORME LEGISLAÇÃO ESTADUAL SUPERVENIENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência – MTPREV contra sentença que julgou procedentes os pedidos para reconhecer o direito da parte autora à isenção do Imposto de Renda incidente sobre proventos de aposentadoria em razão de alienação mental/Alzheimer e condenar os requeridos à restituição dos valores indevidamente descontados. A controvérsia recursal limita-se à incidência dos consectários legais sobre os valores a serem restituídos, especialmente quanto ao termo inicial dos juros moratórios e ao índice aplicável após o trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Taxa SELIC pode incidir anteriormente ao trânsito em julgado na repetição de indébito tributário estadual; (ii) estabelecer quais índices de correção monetária e juros de mora devem ser aplicados aos valores descontados indevidamente, diante da legislação estadual vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A EC nº 113/2021 determina, nos processos de natureza tributária, a aplicação dos mesmos critérios de atualização e remuneração da mora utilizados pela Fazenda Pública em seus créditos tributários.

O STJ reconhece que, a partir da vigência da EC nº 113/2021, os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública devem observar exclusivamente a Taxa SELIC.

O Tema 905 do STJ estabelece que a repetição de indébito tributário deve observar os mesmos critérios utilizados pelo ente tributante na cobrança de seus créditos, vedada a cumulação da Taxa SELIC com qualquer outro índice.

O Tema 1.062 do STF admite que os Estados fixem índices próprios para correção monetária e juros de mora de seus créditos fiscais, desde que respeitados os limites adotados pela União.

A incidência da Taxa SELIC anteriormente ao trânsito em julgado não viola o art. 167, parágrafo único, do CTN nem a Súmula 188 do STJ quando há previsão legal estadual específica para sua aplicação.

O Tema 199 do STJ reconhece a legitimidade da Taxa SELIC como índice de atualização e juros em débitos tributários diante da existência de legislação estadual que adote os mesmos critérios aplicados aos débitos fiscais federais.

A Lei Estadual nº 12.358/2023, com vigência a partir de 01/03/2024 por força do Decreto nº 762/2024, passou a prever a incidência exclusiva dos índices utilizados pela União, compreendendo a Taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros de mora.

Os valores descontados indevidamente devem observar a sucessão normativa estadual, incidindo IPCA-E até 29/02/2024 e, a partir de 01/03/2024, a Taxa SELIC de forma exclusiva, ambos contados desde cada desconto indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Na repetição de indébito tributário estadual, a atualização monetária e os juros devem observar os mesmos critérios utilizados pelo ente tributante na cobrança de seus créditos fiscais.

A incidência da Taxa SELIC anteriormente ao trânsito em julgado não viola o art. 167, parágrafo único, do CTN quando houver legislação estadual específica que determine sua aplicação.

No Estado de Mato Grosso, os valores restituídos em repetição de indébito tributário devem ser atualizados pelo IPCA-E até 29/02/2024 e, a partir de 01/03/2024, pela Taxa SELIC de forma exclusiva, abrangendo juros e correção monetária.

A Taxa SELIC não pode ser cumulada com outros índices de atualização monetária ou juros.

Dispositivos relevantes citados
: EC nº 113/2021, art. 3º, §2º; CTN, art. 167, parágrafo único; Lei Estadual/MT nº 11.329/2021; Lei Estadual/MT nº 12.358/2023; Decreto Estadual/MT nº 762/2024; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.104.530, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 26.12.2023; STJ, Tema Repetitivo 145; STJ, Tema Repetitivo 199; STJ, Tema Repetitivo 905; STF, Tema 1.062; STJ, Súmula nº 188; Turma Recursal Cível/MT, N.U. 1012526-80.2025.8.11.0015, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 07.05.2026; Turma Recursal Cível/MT, N.U. 1011291-17.2025.8.11.0003, Rel. Juiz Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 28.04.2026; Turma Recursal Cível/MT, N.U. 1026559-20.2025.8.11.0001, Rel. Juíza Suzana Guimarães Ribeiro, j. 28.04.2026.

R E L A T Ó R I O
E
V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora para declarar seu direito à isenção do Imposto de Renda incidente sobre proventos de aposentadoria, diante do diagnóstico de alienação mental/Alzheimer, bem como condenar os requeridos à restituição dos valores indevidamente descontados.

A insurgência recursal limita-se à forma de incidência dos consectários legais sobre os valores a serem restituídos, especificamente quanto ao termo inicial dos juros moratórios e ao índice aplicável após o trânsito em julgado.

Sustentam que a SELIC possui natureza híbrida (juros e correção monetária) e que, por se tratar de repetição de indébito tributário, os juros de mora devem incidir somente após o trânsito em julgado, conforme estabelecem o art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (CTN) e a Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Por fim, requerem o provimento do recurso com ajuste do termo inicial e a alteração do índice de correção para o IPCA-E até o trânsito em julgado.

Assiste parcial razão ao recorrente para readequação dos consectários legais.

Em que pese a insurgência dos recorrentes, a aplicação da Taxa SELIC está em consonância com o regime jurídico-constitucional instituído pela Emenda Constitucional nº 113/2021 que, em seu art. 3º, §2º, estabelece, nos processos de natureza tributária, a aplicação dos mesmos critérios de atualização e remuneração da mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário
.

A partir de 09.12.2021, a atualização monetária e os juros incidentes sobre as condenações contra a Fazenda Pública devem observar o disposto na Emenda Constitucional nº 113/2021, conforme entendimento consolidado pelo STJ: “A partir da vigência da EC 113/2021, os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre condenações contra a Fazenda Pública devem observar exclusivamente a Taxa SELIC.” (REsp 2.104.530, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 26/12/2023)

O STJ definiu com o Tema 905, que a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso, sendo legítima a utilização da taxa Selic, em caso de previsão na legislação da entidade tributante, em observância à regra isonômica, vedada sua cumulação com qualquer outro índice.

À luz do Tema
1.062/STF, os estados podem fixar índices próprios, para correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais
, desde que não superem os percentuais estabelecidos pela União.

A incidência da taxa Selic em momento anterior ao trânsito em julgado não viola a Súmula 188 do STJ, porquanto diante da previsão em legislação estadual para correção monetária com referida taxa, ela é devida a partir do desconto indevido, concomitante com a vigência da norma que a prevê.

Tal entendimento foi firmado em sede de repetitivo, com a tese do Tema 199/STJ segundo a qual: "a Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, diante da existência de Lei Estadual que determina a adoção dos mesmos critérios adotados na correção dos débitos fiscais federais".

No âmbito estadual, a Lei nº 12.358/23, que, passou a vigorar a partir de 1º de março de 2024, por força do Decreto nº 762/24, alterou as referências aos índices de correção e/ou atualização monetária e a juros de mora contidas em legislações anteriores passando a prever a incidência, exclusiva, dos indicadores estabelecidos pela União (art. 1º).

No tema repetitivo 145/STJ, foi firmada a seguinte tese: “aplica-se a taxa SELIC, a partir de 1º.1.1996, na atualização monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária. Se os pagamentos foram efetuados após 1º.1.1996, o termo inicial para a incidência do acréscimo será o do pagamento indevido; havendo pagamentos indevidos anteriores à data de vigência da Lei 9.250/95, a incidência da taxa SELIC terá como termo a quo a data de vigência do diploma legal em tela, ou seja, janeiro de 1996.
”.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL COMO FATO NOTÓRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. ÔNUS PROBATÓRIO DO ENTE PÚBLICO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC DESDE O DESCONTO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que declarou a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria até o teto do RGPS e determinou a restituição dos valores indevidamente descontados .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão ao não reconhecer o déficit atuarial do regime próprio como fato notório apto a justificar a ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária; (ii) estabelecer se os juros de mora na restituição devem incidir apenas após o trânsito em julgado, nos termos do art. 167 do CTN e da Súmula 188 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inadequados para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa a necessidade de comprovação técnica do déficit atuarial, inexistindo omissão.

A ampliação da base de cálculo prevista no art. 149, §1º-A, da CF possui caráter excepcional e exige prova concreta, atual e específica do déficit atuarial.

O déficit atuarial não configura fato notório, por depender de apuração técnica complexa, não sendo dispensada a produção probatória.

Compete ao ente público comprovar fato impeditivo ou modificativo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A ausência de prova técnica na fase adequada impede a aplicação da exceção constitucional, mantendo a regra do art. 40, §18, da CF.

A juntada de documentos preexistentes em sede de embargos caracteriza inovação recursal e encontra óbice na preclusão temporal, além de violar o contraditório.

A restituição de valores descontados indevidamente deve observar o regime das condenações contra a Fazenda Pública, com incidência da Taxa SELIC desde cada desconto indevido, conforme a EC nº 113/2021.

A aplicação da SELIC desde o evento danoso afasta a incidência do art. 167 do CTN e da Súmula 188 do STJ, evitando enriquecimento sem causa da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes vícios no julgado. 2. A aplicação do art. 149, §1º-A, da CF exige comprovação técnica do déficit atuarial, não sendo suficiente sua alegação como fato notório. 3. A juntada de documentos preexistentes em sede recursal é inadmissível quando não apresentados no momento oportuno. 4. Na restituição de contribuição previdenciária indevida, aplica-se a Taxa SELIC desde cada desconto indevido até o efetivo pagamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §18, e 149, §1º-A; CPC, arts. 373, II, 374, I, 435, 517 e 1.022; CTN, art. 167, parágrafo único; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 188; STF, Tema 810; STJ, Tema 905.”

(N.U 1012526-80.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/05/2026, Publicado no DJE 12/05/2026)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TAXA SELIC. LEGISLAÇÃO ESTADUAL SUPERVENIENTE. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e pela MTPREV contra acórdão que deu parcial provimento a recurso inominado para adequar a base de cálculo de contribuição previdenciária. Os embargantes alegam omissão quanto aos índices de juros e correção monetária, defendendo a aplicação do Art. 167 do CTN (juros após o trânsito em julgado) e o afastamento da taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em definir os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à repetição de indébito de natureza tributária estadual, bem como o termo inicial de incidência, considerando a superveniência de legislação local prevendo a utilização da taxa SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os juros de mora e a correção monetária são matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. Na repetição de indébito tributário estadual, deve ser observada a legislação local que disciplina os encargos moratórios sobre os próprios créditos do ente público, em atenção ao princípio da simetria e da isonomia.

5. No Estado de Mato Grosso, a sucessão legislativa determina a aplicação do IGP-DI até abril de 2021, do IPCA-E de maio de 2021 a fevereiro de 2024 e, a partir de 01/03/2024, a incidência exclusiva da Taxa SELIC (Lei nº 12.358/2023 e Decreto nº 762/2024), a qual abrange tanto a correção quanto os juros, incidindo desde o pagamento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos para integrar o acórdão e fixar os consectários legais nos termos da fundamentação.

Tese de julgamento:

1. As matérias relativas aos consectários legais da condenação possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistas de ofício ou em sede de embargos de declaração sem que isso configure inovação recursal ou violação à preclusão.

2. Na repetição de indébito tributário estadual em Mato Grosso, incide a taxa SELIC como índice exclusivo (juros e correção) a partir de 01/03/2024, por força do Decreto Estadual nº 762/2024, devendo os períodos anteriores observar a sucessão dos índices IGP-DI e IPCA-E conforme a legislação vigente à época.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 167; EC 113/2021, art. 3º, §2º; Lei Estadual/MT nº 11.329/2021; Lei Estadual/MT nº 12.358/2023; Decreto Estadual/MT nº 384/2020; Decreto Estadual/MT nº 916/2021; Decreto Estadual/MT nº 762/2024.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STJ, Tema Repetitivo 199; STJ, Súmula 188; STJ, AgInt no REsp 2124590/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 10/02/2025.”

(N.U 1011291-17.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 30/04/2026),

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL NO TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. ADOÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO A PARTIR DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os juros moratórios na repetição de indébito tributário incidem a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN.

2. A correção monetária pode ser ajustada de ofício por se tratar de matéria de ordem pública.

3. É legítima a adoção da taxa SELIC como índice único de atualização quando prevista em lei do ente tributante, vedada sua cumulação com outros índices.

4. A aplicação da SELIC deve observar o marco temporal fixado na legislação estadual vigente.

5. Recurso conhecido e desprovido.”

(N.U 1026559-20.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 30/04/2026)

Sendo assim, os consectários legais fixados na sentença comportam readequação.

Os valores descontados indevidamente deverão ser acrescidos de correção monetária, até 29/02/2024, pelo IPCA-E (Lei Estadual n.º 11.329/2021); e, a partir de 01/03/2024, pela taxa SELIC, de forma exclusiva (Lei Estadual n.º 12.358/2023).

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para readequar os consectários legais para que até 29/02/2024, incida o IPCA-E (Lei Estadual n.º 11.329/2021); e, a partir de 01/03/2024, a taxa SELIC, de forma exclusiva, que engloba correção monetária e juros (Lei Estadual n.º 12.358/2023), a conta de cada desconto indevido.

Em razão do resultado do julgamento, sem condenação em honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026